Tribunal: TJDFT
Processo: 0745580-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745580-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIA DE FATIMA PINHEIRO, MARIA IRIAN PINHEIRO DE ABREU, JOSE IRAN PINHEIRO SOUSA, SERGIO DE SOUZA PINHEIRO, FILIPPE SOUZA PINHEIRO AGRAVADO: MARIA JOSELIA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO DE SOUZA PINHEIRO E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, na Ação Declaratória c/c Prestação de Contas c/c Indenização no 0712364-08.2025.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pontuam, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o juízo agravado limitou-se a mencionar, de modo genérico, a necessidade de dilação probatória, sem, contudo, enfrentar os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. No mérito, narram que os litigantes são coproprietários do imóvel situado no Gama/DF, recebido em partilha havida no inventário de seus genitores. Afirmam que agravada, também herdeira, firmou com os demais agravantes instrumento particular de promessa de compra e venda, por meio do qual se comprometeu a adquirir a parte do imóvel dos demais herdeiros e efetivar o pagamento integral até 21/11/2024, sob pena de rescisão contratual e desocupação do bem. Destacam que, vencido o prazo sem pagamento e após notificação extrajudicial, a agravada permaneceu no imóvel e deixou de repassar os aluguéis das quitinetes dos fundos, apropriando-se indevidamente dos frutos e impedindo a venda do bem para outros interessados. Não só isso, mas, no ano de 2025, foi averbada indisponibilidade judicial sobre o imóvel, em razão de processo trabalhista movido contra a agravada. Afirmam que, demonstrada probabilidade do direito dos agravantes e o periculum in mora diante do inequívoco o inadimplemento e ocupação indevida do imóvel pela agravada, a concessão da tutela de urgência mostra-se medida impositiva para determinar a desocupação imediata, ou, alternativamente, efetivar o depósito judicial mensal pelo uso exclusivo do imóvel, sob pena de prejuízo irreparável aos agravantes. Advogam no sentido da inaplicabilidade do art. 1.322 do CC, haja vista que agravada já exerceu o seu direito de preferência ao firmar o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, contudo, não o cumpriu o negócio jurídico. Assim, emerge que é a relação jurídica entre as partes é contratual, de modo que o inadimplemento enseja rescisão no negócio jurídico e indenização por perdas e danos (arts. 421 e 475 do CC). Defendem a possibilidade de arbitramento provisório do aluguel a ser depositado mensalmente em favor dos agravantes, sob pena de perda patrimonial significativa e enriquecimento sem causa da parte adversa, pois, como destacado, a propriedade é comum e está sendo usufruída com exclusividade pela agravada, o que não merece prosperar. Tecem considerações. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada desocupe o imóvel litigioso, no prazo de 15 dias; alternativamente, seja fixado e determinado que a agravada deposite judicialmente o valo correspondente ao aluguel do bem, a título de indenização provisória pelo uso exclusivo do bem. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 77446920. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. PRELIMINAR – Ausência de Fundamentação A parte agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação, porquanto os requisitos constantes do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal não teriam sido atendidos. O pronunciamento jurisdicional ora recorrido se utilizou dos seguintes fundamentos para indeferir a tutela de urgência, consoante decisão de ID 252051344, autos de origem: Cuida-se de ação distribuída pelo procedimento comum proposta por IRIA DE FÁTIMA PINHEIRO e outros em desfavor de MARIA JOSELIA PINHEIRO, com pedido de tutela provisória para: a) desocupação imediata do imóvel pela ré, no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse; b) alternativamente, a obrigação da ré de efetuar o depósito judicial mensal do valor de R$ 2.705,00 a título de indenização pela ocupação exclusiva do imóvel, enquanto durar a demanda e c) a expedição de autorização/alvará judicial para que seja promovida a venda Sustentam os autores que detêm a propriedade do imóvel Quadra 01, Conjunto E, Casa 03, Setor Sul, Gama/DF, matrícula no 27.410 do 5oRI/DF, em condomínio com a requerida, decorrente da partilha realizada em ação de inventário; que a ré faz uso exclusivo do imóvel e não está pagando aluguel aos autores. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não é possível aquilatar, neste momento processual, a probabilidade do direito dos autores, porquanto as partes celebraram contrato para compra do imóvel. Ademais, nos termos do art. 1.322 do Código civil, a requerida possui direito de preferência na aquisição do imóvel, em condições de iguais oferta ao estranho. Quanto à questão da fixação de valor de indenização pela ocupação exclusiva do imóvel, a quantia foi indicada unilateralmente, sem a participação da requerida. O arbitramento da indenização demanda dilação probatória, havendo necessidade de se abrir o contraditório, promovendo a participação das partes para homologação do valor. Ante o exposto, indefiro o pedido de Tutela de urgência. (...) A decisão acima reproduzida não padece de nulidade, uma vez que inexiste violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes do julgado são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão da parte. Este é o teor da norma mencionada: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Tem-se que o decisum mencionado atende bem ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (destaquei) A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Portanto, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. REJEITO a preliminar de nulidade da decisão. 2. Tutela de Urgência Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Da leitura do caderno processual, nos termos delineados, emerge que as partes celebraram contrato para compra do imóvel, não só isso, mas a agravada tem direito de preferência na aquisição do imóvel por ser coproprietária. Ademais, no que se refere à indenização pela ocupação exclusiva do imóvel, tem-se que o montante foi arbitrado de modo unilateral pelos agravantes, de modo que neste momento processual se faz necessário o aprofundamento da análise fática da situação e das provas em ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para melhor delineamento do que ora se perquiri. Nessa ilação, considerando que as questões fáticas trazidas à colação pelos agravantes impõem afinada e detalhada produção de provas nos autos de origem para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela. Ou seja, não se mostra oportuna a tutela de urgência perquirida, pelo menos em sede de cognição sumária, sobretudo em razão da necessidade de produção de provas e contraditório, ocasião em que o magistrado singular poderá melhor aferir acerca do direito das partes. Assim, fica claro que é imprescindível a dilação probatória para averiguação dos fatos narrados pelos agravantes, não sendo possível nenhuma conclusão neste momento processual. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PLATAFORMA ON LINE. SUSPENSÃO DE ACESSO. DIREITOS AUTORAIS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Alegação de violação a direitos autorais que precisa de maiores esclarecimentos e de um mínimo contraditório, recomendando que, antes de restringir o direito do Réu bem como de eventuais consumidores, seja oportunizada a apresentação de defesa nos autos. 2. Ademais, ausente indicação do endereço da conta referente à nuvem que se pretende suspender, inviável eventual cumprimento da ordem liminar pelo gerenciador do aplicativo de internet. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1856506, 07421759320238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. CONTRAFAÇÃO. RATEIO DE CURSOS VOLTADOS PARA CONCURSO PÚBLICO. II - MEDIDAS CAUTELARES. TUTELA DE URGÊNCIA. II.1 - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. PROPORCIONALIDADE A SER VERIFICADA APÓS INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVAS PARA QUE POSSA O JUIZ, AO SOLUCIONAR A LIDE, REALIZAR IMPRESCINDÍVEL PONDERAÇÃO ENTRE VALORES QUE ORIENTAM A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS QUE NORTEIAM O DIREITO À COMUNICAÇÃO. II.2 - FACEBOOK. EMPRESA A QUE DETERMINADA A SUSPENSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTA NO APLICATIVO WHATSAPP. MEIO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA INDEVIDA COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE PROPRIEDADE DO AUTOR. II.3 - NUBANK. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A QUE ORDENADA A SUSPENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO DIGITAL POR MEIO DE CONTA CORRENTE, O BLOQUEIO DE VALORES E A APRESENTAÇÃO AO JUÍZO DE HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU/AGRAVADO. MEIO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS OBTIDOS COM A PRÁTICA ILÍCITA. II. 4 - PROVIDÊNCIAS LIMINARMENTE POSTULADAS PARA EVITAR A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO. MEDIDAS ADEQUADAS A PRESERVAR A GARANTIA DA UTILIDADE DO PROCESSO. III - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As especiais circunstâncias do caso concreto apontam para a necessidade de que medidas assecuratórias sejam tomadas para preservar a garantia da utilidade do processo, sem o que comprometida estará a efetividade da jurisdição. 2. Entre as providências legalmente admissíveis para impedir que a demora do processo cause dano irreparável ou de difícil reparação à empresa agravante, cujos direitos autorais estão sendo afrontados pelo agravado, estão o encaminhamento de ofício à Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e à instituição financeira Nu Pagamentos S.A., para que, no âmbito de suas respectivas atividades empresariais, tomem as providências cabíveis para impedir que os serviços que prestam continuem a ser utilizados como meio para a prática da contrafação noticiada na ação de conhecimento. 3. É sabido que não pode ser indiscriminada a aplicação de medidas cautelares, ainda que de plano manifesto o ilícito, afinal nem mesmo a necessidade de impedir que permaneçam sendo produzidos e comercializados os materiais contrafeitos, permite que liminarmente seja tolhido o direito à comunicação que tem o agravado, ainda que o seja pelo uso de celular, ferramenta de comunicação pessoal reconhecidamente mais fácil e acessível na atualidade. 3.1. Ausentes indícios que de plano indiquem ter o réu/agravado se utilizado de ligações telefônicas ou de troca de mensagens de texto (SMS) para a prática da contrafação, configura medida desproporcional o pedido de bloqueio da linha telefônica de titularidade dele. Ademais, a efetivação dessa providência exige imprescindível equacionamento entre valores que orientam a propriedade industrial e outros relativos à importância do direito à comunicação, o que somente poderá ser aferido após ampla dilação probatória com observância do princípio do contraditório e da ampla defesa. (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1656386, 07129401820228070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os pedidos formulados pelos agravantes, na hipótese, representam, em verdade, a real definição da lide, e seu deferimento, tal como formulados, seria prematuro diante da necessidade de averiguação de suas alegações e defesa da parte adversa. Portanto, nesse momento processual não é possível vislumbrar a verossimilhança do direito pleiteado nem o perigo da demora a justificar a concessão da tutela recursal. De mais a mais, a pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa, ou seja, o pedido liminar corresponde exatamente à pretensão deduzida pelos agravantes como provimento final, de modo que o seu caráter irreversível impede o seu deferimento nesta fase processual, nos termos do art. 300, §3o do Código de Processo Civil. Acerca da impossibilidade de concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça, verbis: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Pedido que ostenta natureza satisfativa e irreversível, exaure a pretensão condenatória e impede futura realização de perícia no veículo, contrariando o CPC 300, § 3o. Obrigação de não fazer que não pode ser imposta por terceiro estranho ao contrato. (Acórdão 1895002, 0744195-57.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACOTE DE VIAGEM. DATA AJUSTADA. NÃO CUMPRIMENTO. PRETENSÃO SATISFATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela antecipatória satisfativa direcionada à obrigação de fazer confunde-se com a matéria de fundo da demanda, que apresenta complexidades que exigem a efetivação da dilação probatória, como a questão relativa à validade do contrato às obrigações da fornecedora. 2. Embora os consumidores desejem empreender a viagem, não é possível identificar prática abusiva na estreita via do instrumento, uma vez que as informações prestadas demandam maior verticalização, de modo a se sujeitar minimamente ao contraditório para que se possa vislumbrar eventual descumprimento quanto ao disposto no art. 39, inc. XII, do CDC, por parte da fornecedora. 3. Não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, visto que o exame a respeito dos direitos e deveres decorrentes do contrato ajustado incumbem ao magistrado de origem que, sob o crivo do contraditório, deverá solucionar a lide. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1854808, 0751044-45.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tem-se como descabida a concessão da tutela de urgência vindicada, ante a ausência da probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da tutela de urgência vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de outubro de 2025 11:48:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador